Tribunal: TJBA
Processo: 0513254-13.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0513254-13.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXANDER ALVES GOMES Advogado(s): CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ, BERNARDO TORRES LINS, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 54, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98 - ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO NÃO DEMONSTRADOS – COLETA DE RESÍDUOS TÓXICOS – RISCO À SAÚDE HUMANA E A FLORA – TIPO PENAL QUE ENSEJA A DEMONSTRAÇÃO DE QUE TAL PRÁTICA SE DÊ EM NÍVEIS QUE POSSAM RESULTAR EM DANOS À SAÚDE HUMANA - PROVA INEXISTENTE – LAUDO TÉCNICO PERICIAL QUE COMPROVA O LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SEM O DEVIDO CUIDADO, NÃO REVELANDO OS NÍVEIS DE SUBSTÂNCIAS CAPAZES DE CAUSAR DANO A SAÚDE HUMANA OU A MORTANDADE DE ANIMAIS. ELEMENTOS NORMATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. - Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alexander Alves Gomes, inconformado com a sentença condenatória, Id. 34374795, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, que o condenou a uma pena de 01 (um) no e 02 (dois) meses de reclusão, pelo delito tipificado no Art. 54, § 2º, V, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, pelo delito tipificado no art. 68, ambos da Lei 9.605/98, em regime inicial aberto. Além do pagamento de 30 (trinta) dias multa, em relação ao delito do art. 68, à razão de 1/30 (um trigéssimo) do salário mínimo nacional, vigente à época do fato. - O crime previsto do art.54, § 2º, da Lei n°9.605/98 possui natureza formal, já que a potencialidade do dano á saúde humana é suficiente para a configuração da conduta delitiva. Assim, não há que se falar em prática criminosa se, embora o acusado tenha poluído, não o tenha feito em níveis que pudessem comprometer a saúde humana. - Para uma condenação pela conduta do Art. 54, § 2º, inciso V, depende de prova de que a conduta do agente causou poluição apta a lesar ou expor a risco de lesão a saúde humana. Em respeito à regra probatória do “in dubio pro reo”, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), ausente prova segura da existência de poluição penalmente relevante, deve ser decretada a absolvição do crime do art. 54, “caput”, da Lei nº 9.605/1998. - Termo de Ajuste de Conduta Celebrado entre o Ministério Público e o Ente Público (Município de Candeias), nos autos da Ação Civil Pública. Ente Público que se comprometeu em recolher e dar a destinação correta a todos os resíduos existentes no galpão situado no Bairro do Capelão. Apelante que não celebrou e nem participou do TAC - Termo de Ajuste de Conduta. Ausência de dolo em relação a conduta descrita no Art. 68, da Lei 9.605/98. Inexistência de dever contratual. Termo de Ajuste de Conduta celebrado e assinado pelo Município de Candeias/BA, que assumiu a responsabilidade pela destinação correta dos resíduos contidos no galpão. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0513254.13.2017.8.05.0150, oriundo da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como Apelante ALEXANDER ALVES GOMES e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .